Tribunal: STF
Processo: AI 518325
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO. 
   CONTRIBUINTE DE FATO. INAPLICABLIDADE.
A imunidade tributária 
   recíproca não se aplica ao ente público quando este é simples 
   adquirente de produto, serviço ou operação onerosa realizada com 
   intuito lucrativo ("contribuinte de fato").
Pretensão do 
   município de exonerar as operações de compra de mercadorias e 
   prestação de serviços do pagamento de ICMS realizadas em 
   território nacional, por equipará-las à "importação 
   doméstica".
Os precedentes firmados em relação à Empresa 
   Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT não se aplicam ao 
   contribuinte de fato.
Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.